Tribunal: STF
Processo: ARE 1593797
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Ação por danos morais e materiais. Instituição financeira. Restituição de veículo após Busca e apreensão. Avarias no veículo. Não comprovação. Inversão do ônus da prova. CPC e CDC. Tema 660 da repercussão geral. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 do STF. Agravo não provido. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado seguimento a recurso com agravo, confirmada em sede de embargos de declaração, por incidir no caso, a Súmula 279 do STF e o Tema 660 da repercussão geral, uma vez que se trata de matéria infraconstitucional. 

    II. Questão em discussão

    2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida.

    III. Razões de decidir 

    3. Eventual divergência, em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e a análise de legislação infraconstitucional, o que impede o trânsito do recurso extraordinário. 

    4. Ademais, o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência de repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG). 

    IV. Dispositivo 

    5. Agravo regimental não provido.